Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-91.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001423-91.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO LOW DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001423-91.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCIANO LOW DE SOUSA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP) E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA REAFIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de extorsão por ausência de prova de materialidade; a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da atenuante da menoridade relativa; e a suspensão do julgamento até a análise de tema repetitivo pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e as demais provas produzidas, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de extorsão; (ii) se é possível a redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, contrariando o disposto na Súmula 231 do STJ; e (iii) se o pedido de suspensão do julgamento merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de extorsão restaram devidamente comprovadas pela prova oral e documental. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando, como no caso, é coerente e encontra amparo em outros elementos de prova, como o extrato bancário que comprova os saques indevidos.

4. A pretensão de fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do STJ, cuja validade foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, sob o rito dos recursos repetitivos.

5. O pedido de suspensão do julgamento resta prejudicado, pois a controvérsia sobre a aplicação da Súmula 231 do STJ já foi definitivamente julgada pela Corte Superior, consolidando o entendimento de que a incidência de atenuante não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de extorsão é mantida quando fundamentada no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova documental que atesta a obtenção da vantagem econômica indevida, afastando a alegação de insuficiência probatória.

2.

A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158) e pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, 69, 157, § 2º, II, e 158, §§ 1º e 3º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9; TJ-SP - Apelação Criminal: 15005751720228260404.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO LOW DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, juntamente com o corréu Jordyn Nazaré Low, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e do art. 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 69, todos do Código Penal (ID 18935992).

Narra a denúncia (ID18935917) que, no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 21h, na cidade de Belém/PA, os denunciados, em concurso com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça supostamente exercida com arma de fogo, o veículo e um telefone celular da vítima W.M.P.D.S. Consta que, após a subtração, os agentes restringiram a liberdade da vítima, obrigando-a a se dirigir a um caixa eletrônico e a efetuar dois saques, que totalizaram R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), configurando os crimes de roubo e extorsão.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2020 (ID 22978232). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante à pena total de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 106123647). Em suas razões (ID 18936004), pugna pela absolvição do crime de extorsão por ausência de prova de materialidade; pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase, ante a atenuante da menoridade relativa; e, por fim, pela suspensão do julgamento até a análise de recurso repetitivo sobre a Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18936008), manifestando-se pelo provimento parcial do apelo, apenas para acolher o pedido de suspensão do julgamento.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 19197530), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
total desprovimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram respaldo no conjunto probatório nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de extorsão, sob o argumento de ausência de materialidade, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra isolada da vítima. A tese não se sustenta. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente demonstradas nos autos.

Em juízo, a vítima Wescley Miguel Pereira da Silva narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica dos fatos. Afirmou que, após ter seu carro e celular roubados, foi mantido no veículo pelos agentes, que o levaram até uma farmácia, onde foi obrigado a realizar saques em um caixa eletrônico, sob constante ameaça. O ofendido declarou:
"eles lhe levaram até uma farmácia, onde foi feito um saque de aproximadamente R$1.500,00, sob constante ameaça"
. Reconheceu, ainda, o apelante Luciano como um dos autores do crime.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória. Contudo, no presente caso, o depoimento não está isolado. Adicionalmente, a prova testemunhal produzida em juízo reforça a certeza da autoria. Os policiais militares que efetuaram a prisão confirmaram ter recebido a informação do roubo via CIOP e que, com o auxílio do serviço de rastreamento do celular da vítima, localizaram o veículo subtraído. Detalharam que, no momento da abordagem, o apelante estava na posse do automóvel, sendo prontamente reconhecido pela vítima no local. Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório, são harmônicos e gozam de fé pública, fortalecendo o conjunto probatório.

Ademais, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 19197530), a materialidade do crime de extorsão restou comprovada também
"pela apresentação do extrato bancário, da vítima [...] e assim ficou comprovado, o saque da quantia de R$1.000,00 (mil reais) e de R$800,00 (oitocentos reais)"
. Tal prova documental corrobora a narrativa do ofendido e desconstitui por completo a tese defensiva.

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima em crimes desta natureza, especialmente quando amparada por outros elementos, como ocorre no caso em tela.

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado [...]. Recurso da defesa. [...] MÉRITO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação.
Crime patrimonial: valor probante diferenciado do depoimento da vítima, que merece crédito quando em harmonia com as demais provas produzidas.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas [...]. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005751720228260404 Orlândia, Relator: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 06/10/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em segundo lugar, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena, na segunda fase, seja reduzida para patamar aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa. O pedido é manifestamente improcedente.

O juízo sentenciante, ao fixar a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, reconheceu a incidência da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, mas deixou de aplicá-la com fundamento na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda expressamente tal procedimento. A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

A validade da referida súmula foi objeto de intensa discussão, que culminou em julgamento definitivo pela Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Ao analisar a matéria, a Corte reafirmou a impossibilidade de a pena provisória ser fixada abaixo do mínimo legal, alinhando-se ao entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. [...]
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
[...] 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) – destaquei.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por fim, o pedido de suspensão do julgamento até a análise do recurso repetitivo sobre a Súmula 231 do STJ perdeu seu objeto. Como demonstrado, a questão já foi definitivamente julgada pela Corte Superior, que manteve hígido o entendimento sumulado. Assim, não há mais que se falar em suspensão, restando o pleito prejudicado.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO

Por fim, a defesa requereu a suspensão do julgamento da apelação até que o Superior Tribunal de Justiça analisasse o tema repetitivo referente à validade da Súmula 231.

Contudo, tal pedido encontra-se prejudicado. Conforme demonstrado no tópico anterior, a controvérsia já foi definitivamente julgada pela Terceira Seção do STJ em agosto de 2024, ocasião em que se reafirmou a plena vigência e aplicabilidade da Súmula 231.

Dessa forma, tendo sido consolidado o entendimento que a defesa buscava superar, não subsiste o motivo para a suspensão do feito, que deve prosseguir para seu julgamento de mérito.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026